Tribunal: TJPA
Processo: 0032624-91.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032624-91.2012.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ANTONIO AUGUSTO PAIVA DOS SANTOS, ANTONIO AUGUSTO PAIVA DOS SANTOS - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0032624-91.2012.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A

ADVOGADO: MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA

APELADOS: ANTONIO AUGUSTO PAIVA DOS SANTOS E ANTONIO AUGUSTO PAIVA DOS SANTOS – ME

ADVOGADA:

SELMA COSTA BANNA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ARTIGO 485, INCISO II, DO CPC/2015. AUTOR DEIXOU DE SE MANIFESTAR APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ. INOCORRÊNCIA. ART. 485, §6ª DO CPC/2015. A EXTINÇÃO POR ABANDONO SOMENTE DEPENDE DE REQUERIMENTO DO DEMANDADO QUANDO, DENTRO DA LIDE, JÁ TIVER SIDO OFERECIDO CONTESTAÇÃO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0032624-91.2012.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A

ADVOGADO: MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA

APELADOS: ANTONIO AUGUSTO PAIVA DOS SANTOS E ANTONIO AUGUSTO PAIVA DOS SANTOS – ME

ADVOGADA:

SELMA COSTA BANNA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ITAU UNIBANCO S.A,
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos
Ação de Execução de Título Extrajudicial,
movida em face de
ANTONIO AUGUSTO PAIVA DOS SANTOS
e
ANTONIO AUGUSTO PAIVA DOS SANTOS – ME.

Recebida a inicial, fora proferido despacho para citação do polo passivo (ID. 2992720).

Ato contínuo, a citação restou infrutífera, vide que o executado não fora encontrado no endereço informado (ID. 2992720 - Pág. 5).

Em 15/04/2014, a instituição financeira pediu dilação de prazo para que realizasse pesquisas referentes ao demandado (ID.

2992721).

Em 05/02/2015, fora proferido despacho para que a parte autora fosse intimada pessoalmente e se manifestasse acerca do interesse no prosseguimento do feito (ID.

2992722). Tendo o aviso de recebimento

retornado (ID.

2992724 - Pág. 23).

Posteriormente, transcorreu o prazo concedido pelo juízo singular para manifestação (ID. 2992724 - Pág. 25).

Sentença prolatada, o juízo singular EXTINGUIU O PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DE MÉRITO, face a inércia da parte autora.

Inconformada, a Exequente interpôs recurso de apelação (ID.

2992726) arguindo a nulidade da sentença em razão do seu patrono não ter sido intimado do teor do despacho pessoal. Por outro lado, argumentou também que a sentença merece reforma em razão de descumprimento da Súmula 240 do STJ.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0032624-91.2012.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A

ADVOGADO: MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA

APELADOS: ANTONIO AUGUSTO PAIVA DOS SANTOS E ANTONIO AUGUSTO PAIVA DOS SANTOS – ME

ADVOGADA:

SELMA COSTA BANNA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Em sede recursal, volta-se a apelante contra a sentença que extinguiu o processo em face da inércia processual da parte.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

A respeito do que se encontra nos autos, percebe-se que a sentença não merece qualquer retoque.

De um primeiro modo, nota-se que a previsão da Súmula 240 do STJ fora recepcionada pelo Código de Processo Civil de 2015, sob a forma do seu §6ª do art. 485. Nesse caminho, apoiado na leitura atenta do dispositivo normativo, verifica-se que não há o que se falar de que a sentença guerreada deixou de observar o verbete de súmula, eis que o art. 485, §6ª do CPC/2015 é cristalino ao dispor que seus efeitos somente se iniciam após o oferecimento da contestação. Portanto, somente é obrigatório o requerimento do réu para o julgamento da extinção por abandono quando já oferecida a peça contestatória. Trata-se, então, de previsão que não se aplica ao caso. Vejamos o dispositivo normativo:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

Por um segundo sentido, observa-se que inexiste o que se sustentar sobre a necessidade de reversão da sentença em razão do causídico da parte não ter sido especialmente intimado do despacho que ordenou a intimação pessoal da instituição financeira autora. É o que sustenta esse juízo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eis que a literalidade do comando do códice processual não prevê a obrigatoriedade de intimação direcionada ao advogado da parte e sim a intimação pessoal da parte, o que fora realizado,
in casu
. Sobre o tema, observemos a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.328.519/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 25/10/2019.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É desnecessária a intimação do patrono da parte para a extinção do processo em decorrência do abandono da causa. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu que a intimação pessoal da parte fora comprovada na espécie. O acolhimento das razões de recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática. Incidência do verbete 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 238.795/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/9/2013, DJe de 27/9/2013.)

Por outro lado, por mais que a sentença esteja embasada no art. 485, II, do CPC/2015, verifica-se também a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Por isso, tendo em vista que a inércia se sucedeu em face de diligências para que se citasse o demandado, percebe-se que também poderia ser aplicada a extinção prevista no inciso IV do art. 485 do CPC/2015, o qual nem mesmo se exige a previa intimação pessoal do autor. Sobre o tema, notemos a jurisprudência pátria e o verbete normativo:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1409923/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Assim, latente que a extinção da lide não merece retoque, eis que: 1) inexiste inobservância a Súmula 240 do STJ; 2) desnecessária a intimação específica ao patrono da parte autora para julgar extinto a demanda por abandono; 3) o feito poderia também ser extinto com base no inciso IV do art. 485 do CPC/2015.

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/09/2023